Tribunal: TJSP
Processo: 2246140-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de sublocação de imóvel comercial - Ação revisional proposta pela sublocatária - Decisão de primeiro grau que defere pedido liminar voltado a obter a alteração do índice de correção do valor do aluguel de IGP-M para IPCA - Agravo interposto pela ré - Pedido de reconhecimento da validade da incidência do índice de correção estipulado no contrato - Matéria não apreciada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de sublocação de imóvel comercial - Ação revisional proposta pela sublocatária - Decisão de primeiro grau que defere pedido liminar voltado a obter a alteração do índice de correção do valor do aluguel de IGP-M para IPCA - Agravo interposto pela ré - Pedido de reconhecimento da validade da incidência do índice de correção estipulado no contrato - Matéria não apreciada pela decisão recorrida - Recurso não conhecido nessa parte - Pretensão de obter a suspensão da medida liminar - Acolhimento - Requisitos do artigo 300 e 311 do Código de Processo Civil não caracterizados - Controvérsia que, ademais, deve ser dirimida após esgotada a dilação probatória - Agravo provido na parte apreciada